Tribunal: TJDFT
Processo: 0001175-12.2018.8.07.0007
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-06-24
Data de publicação: 2021-07-07

Ementa:
APELAÇÃO. PENAL. PROCESSO PENAL. FURTO QUALIFICADO PELA FRAUDE. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. COMPROVADAS MATERIALIDADE E AUTORIA. DOSIMETRIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Furto de Água mediante fraude, popularmente conhecido como ligação clandestina ou "gato". É de difícil exclusão a autoria nestas situações, pois, as pessoas estão se beneficiando com o produto do crime a todo tempo. Só por erros escusáveis, isto é, àqueles de que as pessoas não têm conhecimento e os aceitam por enganos, é que não se tipica o delito, se considerado que um dos elementos do crime, o dolo, é o conhecimento sobre os fatos, indesculpáveis diante de fatos como estes.
2. Impõe-se a manutenção da pena, eis que fixada em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, a fim de se prestigiarem os critérios de necessidade e de suficiência para a reprovação e a prevenção do crime.
3. Negado provimento ao recurso.